Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL DA QUOTA-PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO. 65% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.
2 – Não merece reparos a decisão agravada em que, observando-se de forma conjunta o disposto nos artigos 891 e 843 do Código de Processo Civil, resguarda ao cônjuge alheio à execução a proteção de sua quota-parte de bem indivisível e, por conseguinte, fixa o limite mínimo para eventual alienação em segundo leilão em 65% do valor da avaliação, valor que, além de não ser vil, assegura a utilidade da expropriação.
Agravo de Instrumento desprovido.